Tribunal: TJBA
Processo: 8000266-95.2024.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000266-95.2024.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: CRISTIANO FERREIRA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES, SABINO GONCALVES DE LIMA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS NÃO AUTORIZADOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO DE SEGURO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida nos autos da ação ajuizada por Cristiano Ferreira Oliveira, visando à declaração de inexigibilidade de descontos mensais realizados em sua conta corrente a título de seguro, a suspensão das cobranças, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais. O autor alegou não ter contratado os serviços da empresa ASPECIR Previdência. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexigibilidade dos débitos e condenando os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, além da restituição em dobro dos valores descontados, imposta exclusivamente à ASPECIR. O Banco Bradesco apelou, pleiteando a reforma integral ou, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há responsabilidade do banco apelante pelos descontos indevidos realizados em conta corrente do consumidor; (ii) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do fornecedor de serviços financeiros é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração de defeito na prestação do serviço e o nexo causal com o dano sofrido, sem necessidade de comprovação de culpa.

O banco, ao permitir descontos recorrentes na conta do autor sem apresentar qualquer prova de contratação válida, incorre em falha na prestação do serviço, atraindo sua responsabilização objetiva, ainda que o contrato tenha sido originado por terceiro.

A ausência de autorização expressa do cliente para a cobrança do seguro foi corroborada pela inexistência de contrato nos autos, ônus que cabia à instituição financeira.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ, consubstanciada na Súmula 479, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, inclusive aqueles decorrentes de fraude de terceiros.

O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 é compatível com os parâmetros jurisprudenciais da Corte, considerando a natureza alimentar dos valores subtraídos, a condição de vulnerabilidade do consumidor e o caráter pedagógico da medida.

A condenação solidária do banco, ao lado da seguradora, observa o disposto no art. 7º, parágrafo único, do CDC, que prevê a solidariedade entre os integrantes da cadeia de fornecimento.

Os honorários advocatícios fixados em primeiro grau, no percentual de 10% sobre o valor da condenação, encontram respaldo no art. 85, § 2º, do CPC. Contudo, cabe sua majoração para 15% ante o desprovimento do recurso, nos termos do § 11 do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos realizados em conta corrente, ainda que originados por terceiros, por se tratar de fortuito interno da atividade bancária.

A ausência de prova da contratação de seguro autoriza a declaração de inexigibilidade dos débitos e a indenização por danos morais.

O valor de R$ 10.000,00 a título de compensação por dano moral é razoável e proporcional, diante da gravidade da conduta e das funções pedagógica e reparatória da indenização.

Cabe a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal quando integralmente desprovido o apelo da parte vencida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI, 7º, parágrafo único, e 14; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; TJBA, Apelação nº 8001497-66.2023.8.05.0138, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 05.07.2024; TJBA, Apelação nº 8001375-19.2024.8.05.0138, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, j. 23.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000266-95.2024.8.05.0258
, em que figuram como
apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada CRISTIANO FERREIRA OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia, Documento datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02